Tribunal: TJDFT
Processo: 0723960-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DEFICIÊNCIA DE DEFESA. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. CONFIGURADOS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE.
I - Nos termos da Súmula 523 do STF, “No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só a anulará se houver a prova de prejuízo do réu.”
II - Extraindo-se dos autos que o réu se mudou de endereço mais de uma vez e não informou a nova localização nos autos, o que impossibilitou sua intimação para audiência de suspensão condicional do processo, que a revelia foi revogada, tendo ele exercido o direito à autodefesa e, ainda, que teve diversas oportunidades para apresentar provas, afirmando não ter interesse em fazê-lo na fase do art. 402 do CPP, verifica-se a total inércia do próprio apelante, que não pode ser arguida para fundamentar nulidade por deficiência de defesa.
III - A manutenção da sentença condenatória é medida de rigor quando devidamente comprovado pelo conjunto probatório produzido nos autos que a conduta foi praticada com dolo de obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio, não havendo possibilidade de desclassificação quando o prejuízo é comprovado.
IV - Na primeira fase da dosimetria, a fixação da pena é restrita aos limites mínimo e máximo previstos abstratamente no tipo penal, o que inviabiliza a análise favorável de circunstância judicial para fixação da pena-base em patamar inferior ao mínimo legal.
V - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.